Tribunal: TJDFT
Processo: 0735602-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE RENDA FAMILIAR. RENDA FAMILIAR SUPERIOR AOS PARÂMETROS LEGAIS. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA. LIMINAR REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça em ação de procedimento comum cível, sob o fundamento de que os requeridos não comprovaram adequadamente a alegada hipossuficiência financeira, especialmente após descumprimento de determinação judicial para apresentação de documentos específicos sobre a renda do núcleo familiar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se os agravantes comprovaram adequadamente a insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais, considerando a renda familiar e a apresentação incompleta de documentos após determinação judicial específica.
III. Razões de decidir
3. A alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, podendo ser afastada quando existem elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme autoriza o artigo 99, §2o, do mesmo diploma legal.
4. Determinou-se judicialmente a apresentação de documentos comprobatórios específicos em prazo de 15 (quinze) dias, ordem não cumprida integralmente.
5. A residência comum no mesmo imóvel configura núcleo familiar único, exigindo análise da renda total do grupo, e não individual.
6. A renda mensal comprovada de um dos agravantes supera R$5.000,00 (cinco mil reais), ultrapassando o limite de cinco salários-mínimos estabelecido pela Resolução no 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal.
7. Parte dos agravantes omitiu valores de proventos de aposentadoria ou não apresentou comprovantes de renda, impedindo análise completa da capacidade econômica do núcleo familiar.
8. O descumprimento de determinações judiciais e a omissão de informações sobre rendimentos demonstram inexistência de comprovação da hipossuficiência alegada.
IV. Dispositivo e tese
9. Liminar revogada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: 1. A alegação de insuficiência econômica, para fins de gratuidade da justiça, tem natureza de presunção relativa, podendo ser afastada quando existem elementos nos autos que evidenciem capacidade econômica da parte para arcar com as despesas processuais. 2. O descumprimento de ordem judicial que determinou apresentação de documentos específicos para comprovação da hipossuficiência, com omissão quanto à renda de membros do núcleo familiar, obsta à concessão do benefício. 3. A análise da hipossuficiência exige consideração da renda familiar total quando os membros residem no mesmo imóvel, configurando único núcleo familiar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: Resolução no 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal.